Tribunal: STF
Processo: RHC 64096
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-27
Data de publicação: 1986-06-27

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
SE AS ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE FORAM NO SENTIDO DE QUE  HOUVERA
DEFICIÊNCIA DA DEFESA, POSTO QUE O DEFENSOR DATIVO NOMEADO NÃO
INTERPUSERA RECURSO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA; E QUE NÃO HOUVERA
INTIMAÇÃO DA DEFESA DO PACIENTE PARA A INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA
REALIZADA POR VIA DE CARTA PRECATORIA, TEM-SE QUE NÃO PODERIA O
TRIBUNAL 'A QUO' TER-SE RECUSADO AO EXAME DO 'WRIT' A CONSIDERAÇÃO
DE QUE VISAVA ELE A CONSTITUIR-SE EM APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO
DESFAVORAVEL.       .
SE A MATÉRIA E APENAS DE DIREITO, SEU EXAME PODE FAZER-SE ATRAVÉS
DO 'HABEAS CORPUS'. REMESSA AO TRIBUNAL DE ALÇADA.